Tribunal: TJSP
Processo: 1000517-21.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Vícios de construção civil – Sentença de improcedência – Realização de perícia que constatou a existência de infiltrações – Não constatado erro ou vício na instalação da parte elétrica do imóvel – Danos morais – Inocorrência – Mero dissabor que não enseja a reparação imaterial – Sentença reformada em parte

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e morais – Vícios de construção civil – Sentença de improcedência – Realização de perícia que constatou a existência de infiltrações – Não constatado erro ou vício na instalação da parte elétrica do imóvel – Danos morais – Inocorrência – Mero dissabor que não enseja a reparação imaterial – Sentença reformada em parte – Recurso provido em parte.

Dá-se provimento em parte ao recurso.